Tribunal: TJDFT
Processo: 0719666-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0719666-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: B2W COMPANHIA DIGITAL, B2W COMPANHIA DIGITAL, B2W COMPANHIA DIGITAL, B2W COMPANHIA DIGITAL, B2W COMPANHIA DIGITAL, B2W COMPANHIA DIGITAL, B2W COMPANHIA DIGITAL, B2W COMPANHIA DIGITAL, B2W COMPANHIA DIGITAL, B2W COMPANHIA DIGITAL, B2W COMPANHIA DIGITAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 1a Vara da Fazenda Pública do D. F., Dr. Carlos Fernando Fecchio dos Santos, que, em sede de sentença concessiva de mandado de segurança movido por B2W COMPANHIA DIGITAL e outros, estendeu às filiais da empresa impetrante, mesmo que não integrantes da inicial, os efeitos do acórdão transitado em julgado que aplicou tese de Repercussão Geral (Tema 1.093) fixada pelo colendo STF no julgamento do RE 1.287.019/DF. Em suas razões recursais (ID 71952916), o Distrito Federal sustenta, em singela síntese, que “embora integrem uma mesma pessoa jurídica, os diferentes estabelecimentos comerciais, seja matriz seja filial, gozam de autonomia para responder pelos fatos fiscais a cada qual relacionados de forma isolada.” Diz que “cada estabelecimento comercial, portanto, é responsável, então, pela obrigação tributária decorrente dos fatos geradores que realiza, assumindo o polo passivo da relação jurídico-tributária de forma isolada e independente dos demais. Assim, embora a empresa seja uma unidade econômica, a lei tributária confere a cada estabelecimento a autonomia necessária para ser, isoladamente, sujeito na relação jurídico-tributária.” Afirma que “se o fato gerador do tributo ocorre de maneira individualizada e autônoma em cada estabelecimento, a matriz deixa de funcionar como ponto nodal necessário na relação jurídico-tributária junto Fisco que, a partir de então, passa a ser travada diretamente entre a filial e o sujeito ativo da obrigação.” Aduz que “as relações jurídico-tributárias entabuladas entre cada estabelecimento e o Fisco Distrital são independentes entres si, de modo que o entendimento firmado em relação a uma -- no caso, a matriz -- não se traduz automaticamente para as demais.” Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando “declarar que a decisão transitada em julgado somente alcança os estabelecimentos expressamente mencionados na petição inicial do mandado de segurança.” Sem preparo, face a isenção legal. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não se verifica prima facie a presença cumulativa dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado pelo Distrito Federal, senão vejamos. Como relatado, o Distrito Federal se insurge contra decisão que, em sede de sentença concessiva de segurança, estendeu às filiais os efeitos do título judicial que reconheceu à matriz a inexigibilidade do recolhimento do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL na realização de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes de ICMS, enquanto não editada lei complementar veiculando normas gerais sobre a matéria objeto da EC 87/2015. Eis o teor do decisum agravado, in verbis: “A impetrante noticia o descumprimento da decisão judicial transitada em julgado, conforme razões de ID no 227060083. Pugna: "i.seja determinado o IMEDIATO cumprimento da decisão, determinando-se a extinção dos créditos tributários diante da existência de trânsito em julgado de decisão favorável ao contribuinte, nos termos do art. 156, X, do CTN. ii.seja determinada ao IMPETRADO a IMEDIATA expedição de Certidão de Regularidade Fiscal em nome da Impetrante possibilitando assim a sua devida regularidade fiscal. iii. seja atribuído efeito de ofício à decisão para se possa pessoalmente intimar o Sr. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, ou quem lhe faça as vezes, para cumprimento imediato da decisão, com a responsabilização pessoal dos agentes responsáveis pelo efetivo cumprimento da decisão judicial, sem prejuízo do oficial de justiça também realizar tais intimações pessoalmente. iv.Bem como sejam estabelecidas as medidas sancionatórias adequadas para promover o cumprimento da decisão, em especial aplicação de multa no exato valor do imposto exigido, considerando a gravidade do ato e dos prejuízos suportados pela Impetrante até o presente momento." Intimado para cumprimento da decisão transitada em julgado, o DISTRITO FEDERAL manifestou-se ao ID no 228820324, alegando inexistir descumprimento. Destaca que foram indicados CNPJ's que não constam da petição inicial. Pugnou pelo indeferimento dos pedidos. Em manifestação de ID no 229894644, as impetrantes alegam que: i) "a providência requerida se revela imperiosa, inclusive às filiais da Impetrante eventualmente não individualizadas na petição inicial"; ii) " impõe-se necessariamente a irradiação dos efeitos da presente demanda de maneira uniforme para a toda sociedade Impetrante, pois é ela que figurava no polo passivo da pretensa relação jurídico-tributária ora declarada inexistente"; iii) "a unicidade da pessoa jurídica deverá ser observada, vez que a personalidade jurídica engloba integralmente a matriz e todas as filiais, inclusive para fins de reconhecimento da inexistência da relação jurídico-tributária discutida no presente feito" e iv) "a alegação fazendária quanto ao suposto descumprimento do provimento jurisdicional transitado em julgado nos presentes autos, sob a justificativa de que os supostos débitos corresponderiam a estabelecimentos não mencionados expressamente na peça exordial.". Pugna pela manutenção da decisão. O DISTRITO FEDERAL reiterou a manifestação de ID no 228820324, ao ID no 233099724. É o relato. DECIDO. No presente caso, o dispositivo do acórdão que transitou em julgado restou assim redigido 111196843, p. 11: "Ante o exposto, tendo em vista o reexame do acórdão n. 1191719, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, diante da tese de Repercussão Geral (Tema 1.093) fixada pelo E. STF no julgamento do RE 1.287.019/DF, retifico o entendimento adotado para dar provimento ao apelo das impetrantes, B2W Companhia Digital e outras, para reconhecer a inexigibilidade do recolhimento do Diferencial de Alíquotas do ICMS – Difal na realização de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes de ICMS, enquanto não editada lei complementar veiculando normas gerais sobre a matéria objeto da EC 87/2015." O cerne da questão, nessa fase processual, é definir se a decisão aplica-se às filiais não listada na inicial. Quanto ao ponto, tenho que assiste razão às impetrantes. O art. 1.000, do Código Civil dispôs: "Art. 1.000. A sociedade simples que instituir sucursal, filial ou agência na circunscrição de outro Registro Civil das Pessoas Jurídicas, neste deverá também inscrevê-la, com a prova da inscrição originária. Parágrafo único. Em qualquer caso, a constituição da sucursal, filial ou agência deverá ser averbada no Registro Civil da respectiva sede." Destaca-se que a filial, na condição de espécie de estabelecimento, integra o acervo patrimonial da sociedade empresária matriz, de modo que não pode ser considerada pessoa distinta. Quanto ao ponto, transcrevo parte do voto do Desembargador Relator do AGI no 0703347-91.2024.8.07.0000, julgado em 11/9/2024 que tratou da legitimidade passiva das filiais em caso semelhante: "Isso porque a matriz e a filial são estabelecimentos que fazem parte do acervo patrimonial de uma mesma pessoa jurídica (art. 1.142 do Código Civil – CC), cujas existências se justificam em razão da necessidade da prática de atos de empresa em locais diversos. Conforme cediço, o estabelecimento não ostenta personalidade jurídica própria, não constituindo sujeito de direitos. Nessa senda, a filial, na condição de espécie de estabelecimento (art. 1.142 do Código Civil – CC), integra o patrimônio de uma sociedade empresária, não constituindo pessoa distinta desta, não afastando, portanto, a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que, na condição de devedora, deve responder com todo o ativo do patrimônio social (de sua matriz e filiais) por suas dívidas, à luz do art. 789 do Código de Processo Civil – CPC. Repise-se que o fato de as filiais possuírem número individual no CNPJ não conduz à conclusão diversa, porquanto a obrigatoriedade de inscrição de cada estabelecimento no CNPJ tem importância exclusiva para a atividade fiscalizatória da Administração Tributária. Ademais, não se pode olvidar que a inscrição da filial no CNPJ é derivada do CNPJ da matriz. Em suma, a obrigatoriedade da inscrição das filiais no CNPJ lhes confere apenas autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios e controle de determinados tributos por parte da Administração Tributária, porém não abrange a autonomia jurídica, por existir relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz (arts. 969 e 1.000 do Código Civil c/c arts. 25, §4o, e 7o, da Instrução Normativa 1.183/2011 da Secretaria da Receita Federal do Brasil). Veja-se, ainda, que o fato de as filiais integrarem o patrimônio de uma sociedade empresária e de não constituírem pessoas distintas desta não é afastado pelo princípio tributário da autonomia dos estabelecimentos, segundo o qual estes devem ser considerados, na forma da legislação específica de cada tributo, unidades autônomas e independentes nas relações jurídico-tributárias firmadas com a Administração Fiscal. Em outras palavras, enquanto o princípio da autonomia dos estabelecimentos é um instituto de direito material tributário, relacionado ao nascimento da obrigação tributária de cada imposto especificamente considerado, de modo a facilitar a atuação da Administração Fazendária no controle de determinados tributos, a responsabilidade patrimonial dos devedores retrocitada tem regramento previsto no direito processual. Em relação ao ICMS, conquanto a Lei Complementar no 87/1996 estabeleça em seu art. 11, §3o, II, que “é autônomo cada estabelecimento do mesmo titular”, essa regra não anula o fato de que o estabelecimento é um bem que integra o patrimônio da sociedade empresária e não uma pessoa (contribuinte) distinta. Nesse espeque, a pessoa jurídica como um todo é que possui personalidade, sendo esta sujeito de direitos e obrigações, assumindo com todo o seu patrimônio (relativo à matriz e às filiais) a correspondente responsabilidade. Logo, em contemplação ao instituto da responsabilidade patrimonial dos devedores, a filial, na condição de espécie de estabelecimento (art. 1.142 Código Civil), integra o patrimônio de uma sociedade empresária, não constituindo pessoa distinta desta, não afastando, portanto, a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que, na condição de devedora, deve responder com todo o ativo do patrimônio social (de sua matriz e filiais) por suas dívidas, à luz do art. 789 do Código de Processo Civil – CPC. Por este motivo, a jurisprudência pátria tem caminhado no sentido de compreender que a pessoa jurídica como um todo é que possui personalidade, pois ela é sujeito de direitos e obrigações, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade pelo pagamento, a exemplo do entendimento firmado no REsp no 1.355.812/RS - Tema 614 -, julgado em sede de recursos repetitivos pelo STJ. Assim, uma coisa é a autonomia dos estabelecimentos, um instituto de direito material tributário, relacionado ao nascimento da obrigação tributária de cada imposto especificamente considerado, que tem por escopo facilitar a atuação da Administração Fazendária no controle de determinados tributos; outra coisa é a responsabilidade patrimonial dos devedores, no caso, da pessoa jurídica que detém personalidade para figurar como sujeito de direitos e obrigações, instituto de natureza civil e processual." (Grifos nossos). Denota-se, portanto, que deve ser estendidas às filiais da empresa impetrante, mesmo que não integrantes da inicial, os efeitos do acórdão transitado em julgado que aplicou tese de Repercussão Geral (Tema 1.093) fixada pelo E. STF no julgamento do RE 1.287.019/DF. Dessa forma, mantenho a decisão de ID no 227200610. Intime-se o DISTRITO FEDERAL e o Sr. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL para que cumpram a decisão proferida nestes autos, pata todas as filiais, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento do mandado. Destaca-se que a ausência de informações/descumprimento injustificado podem acarretar a fixação de astreintes. Expeçam-se mandados. Aguarde-se decurso de prazo. Intimem-se todos.” Corroborando o d. juízo de origem, sobreleva a delimitação do título judicial à condenação do Distrito Federal em reconhecer às empresas impetrantes “a inexigibilidade do recolhimento do Diferencial de Alíquotas do ICMS – Difal na realização de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes de ICMS, enquanto não editada lei complementar veiculando normas gerais sobre a matéria objeto da EC 87/2015”, cuja decisão aplica-se às filiais não listadas na inicial. Sobre a questão em análise, e versando sobre matéria tributária (inclusive acerca dos efeitos de sentença mandamental impetrado por matriz c/c extensão às filiais versando sobre ICMS-DIFAL), já decidiu o colendo STJ, “in verbis”: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ICMS-DIFAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR MATRIZ. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO ÀS FILIAIS. LEGITIMIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Esta Corte adota o entendimento segundo o qual a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz. Nessa condição, consiste, conforme doutrina majoritária, em uma universalidade de fato, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária. Cuida-se de um instrumento de que se utiliza o empresário ou sócio para exercer suas atividades. II - As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes e inscrições distintas no CNPJ, que lhes confere autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica. Os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a título de tributos pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz pode discutir relação jurídico-tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a indébitos de suas filiais. (...) IV - Recurso Especial da Agravada provido. V - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp n. 2.153.737/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. LANÇAMENTOS EM DESFAVOR DAS FILIAIS. AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA PELA MATRIZ. LEGITIMIDADE. I - Trata-se de ação ajuizada por matriz de entidade bancária contra os lançamentos provenientes de autos de infração lavrados contra as suas filiais. No Juízo de primeiro grau, a ação foi extinta, diante de afirmada ilegitimidade da matriz, sendo tal decisão revertida em apelação. II - As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica. Na hipótese dos autos, a entidade bancária atua por suas filiais em diversos municípios. Essas filiais, apesar de possuírem CNPJ próprio, não possuem autonomia administrativa ou operacional, sendo desprovidas de patrimônio próprio. A matriz possui legitimidade para questionar os lançamentos tributários decorrentes de infrações lavradas contra suas filiais. Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.575.465/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 27/5/2021 e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.779.428/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/5/2020, DJe de 11/5/2020. III - Recurso especial improvido.” (AREsp n. 2.369.699/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ PARA DEFENDER OS INTERESSES DAS FILIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz" (AREsp n. 1.273.046/RJ, relator o Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 30/6/2021). 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.344/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 APLICABILIDADE. FILIAL E MATRIZ. RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. EXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS. LEGITIMIDADE DA MATRIZ. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (...) II - Esta Corte adota o posicionamento segundo o qual as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes e inscrições distintas no CNPJ, que lhes confere autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica. Os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a título de tributos pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz pode discutir relação jurídico-tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a indébitos de suas filiais. (...) IV - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp n. 2.049.069/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023.) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO (SAT). RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA DE FILIAL. MATRIZ. LEGITIMIDADE ATIVA. (...) 2. A sucursal, a filial e a agência não têm um registro próprio, autônomo, pois a pessoa jurídica como um todo é que possui personalidade, sendo ela sujeito de direitos e obrigações, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade 3. As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1o, do CC) e inscrições distintas no CNPJ. 4. O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz. 5. Os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a título de tributos pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz pode discutir relação jurídico-tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a indébitos de suas filiais. 6. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, a fim de reconhecer o direito da agravante para litigar em nome de suas filiais.” (AREsp n. 1.273.046/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 30/6/2021.) Desse modo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, impondo-se reconhecer ausentes os requisitos cumulativos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator